Tribunal: TJPA
Processo: 0808481-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808481-83.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DAVI LIRA DA SILVA

PACIENTE: DANILO MARIANO DA SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

JULGAR PREJUDICADO o writ
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, por via eletrônica, impetrado por Advogado Particular em favor do paciente DANILO MARIANO DA SILVA ROCHA, com base no artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal, em combinação com os arts. 647, 648, I e II do Código de Processo Penal e Art. 8º da Lei nº 9.034/1995. Apontou como Autoridade Coatora, o Juízo da 2ª Vara de família de Belém/Pa.

Alega o impetrante que o Paciente está preso no Presídio Estadual Metropolitano III, desde 18/05/2022. Mandado de Prisão Civil, em razão do inadimplemento no processo de execução de alimentos n° 0018767- 75.2012.814.0301.

Cumprido o Mandado de Prisão, apresentou manifestação onde arguiu: litispendência com o processo nº 0018772-97.2012.8.14.0301; bis in idem prisional; incompetência material do juízo; pagamento das três últimas parcelas; absoluta impossibilidade de pagar o débito alimentar, requereu alvará de soltura e subsidiariamente, conversão da prisão, ao regime domiciliar.

A exequente rechaçou as questões processuais arguidas pelo executado e requereu a manutenção da prisão em regime fechado. O MPE se posicionou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo executado e manutenção da prisão, em regime fechado.

Requereu Liminar, com expedição de Alvará de Soltura, pela prisão ilegal ou concessão de Prisão Domiciliar, pelo quadro saúde do paciente. Em hipótese de negativa da liminar que, após a manifestação do Ministério Público, seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA, ou PRISÃO DOMICILIAR pela demonstração do Direito.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Conforme verifico no sistema
Infopen nº 116339
o paciente encontra-se
solto
o que
prejudica a análise do writ
. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/09/2022